Tribunal: STF
Processo: ARE 1580464
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de divergência, por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado e os julgados apontados como paradigmas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A controvérsia consiste em definir se o debate jurídico sobre os critérios para modular a fração de redução do tráfico privilegiado é suficiente para caracterizar a divergência jurisprudencial, ainda que as circunstâncias fáticas dos casos confrontados — notadamente a quantidade de droga e a existência de elementos indicativos de vínculo com organização criminosa — sejam manifestamente distintas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A admissibilidade dos embargos de divergência, cuja finalidade precípua é a uniformização da jurisprudência interna desta Corte, pressupõe, de forma inafastável, a demonstração de similitude fática entre o acórdão embargado e os paradigmas. Não basta a mera identidade da tese jurídica abstrata discutida; é imperativo que as soluções jurídicas diversas tenham sido aplicadas a casos com molduras fáticas análogas.



    4. A decisão monocrática agravada, em conformidade com o parecer do Ministério Público Federal, identificou corretamente a ausência de tal requisito. O acórdão embargado, da Sexta Turma, manteve a fração redutora mínima de 1/6 com base na conjugação de dois fatores: a expressiva quantidade de cocaína (9.520g) e a constatação, pelas instâncias ordinárias, de elementos que indicavam o possível pertencimento do agente a uma organização criminosa.



    5. Por outro lado, os acórdãos paradigmas invocados pela defesa não apresentam essa particularidade crucial.



    6. A existência de elementos concretos que apontam para um maior envolvimento do agente com a criminalidade organizada constitui um fator distintivo juridicamente relevante, que impede a comparação direta entre os julgados e afasta a alegada divergência. A ausência do requisito da similitude fática impõe o não conhecimento dos embargos de divergência.



    IV. DISPOSITIVO E TESES



    7. Agravo regimental desprovido.



    Teses de julgamento: 1. A admissibilidade dos embargos de divergência pressupõe, de forma inafastável, a demonstração de similitude fática entre o acórdão embargado e os paradigmas, não bastando a mera identidade da tese jurídica abstrata discutida. 2. Inexiste similitude fática, para fins de cabimento dos embargos de divergência, entre um acórdão que modula a fração do tráfico privilegiado com base em elementos que indicam a dedicação do agente a atividades de organização criminosa e outro que o faz com base em fundamentos diversos, sem a presença dessa particularidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente